Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AFETAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 1.234 DO STF. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

I – A afetação de novo tema pela Corte Suprema correspondente à discussão vertida nos autos enseja o acolhimento dos aclaratórios (RE 1.366.243 – Tema 1.234);

II – Embargos de declaração providos em parte, com atribuição de efeitos infringentes.